Tribunal: TJBA
Processo: 8050945-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050945-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOEL MALAQUIAS SANTOS e outros Advogado(s): REINAN DE MELO DA SILVA IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ACUSAÇÃO FORMALIZADA ANTES DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 258 do RITJBA, não conheceu de habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A prisão em flagrante ocorreu em 06/08/2025 e a acusação foi formalizada em 29/08/2025. O habeas corpus foi protocolado no dia seguinte, em 30/08/2025, quando já não havia persistência do alegado constrangimento. Documentos essenciais à análise do mérito foram apresentados apenas em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos no agravo interno supre a ausência de prova pré-constituída na impetração de habeas corpus; (ii) estabelecer se subsistia, no momento da impetração, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial de habeas corpus deve estar instruída com prova pré-constituída mínima dos fatos alegados, especialmente quando subscrita por advogado, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 258 do RITJBA. A ausência de documentos essenciais inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade da prisão, sendo incabível a dilação probatória na via do habeas corpus. A juntada de documentos apenas na fase de agravo interno não sana o vício originário da impetração, ainda que examinada em homenagem ao princípio da ampla defesa. A acusação foi apresentada antes da impetração, o que demonstra a cessação do alegado excesso de prazo e, portanto, a inexistência de coação ilegal vigente à época do ajuizamento do writ. À luz do art. 659 do CPP, o habeas corpus deve ser julgado prejudicado quando, no momento de sua propositura, já houver cessado o alegado constrangimento ilegal. A jurisprudência do STJ reconhece que o oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na fase investigatória. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos da gravidade do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 312, 659; RITJBA, arts. 258 e 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 186463 MG 2023/0313039-2, Relator Min Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 11/04/2024); STJ, AgRg no RMS n. 64.869/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Habeas Corpus no 8050945-63.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, JOEL MALAQUIAS SANTOS, e como agravado, JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.